Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Habeas Corpus n. 1008215-33.2021.8.11.0000
Impetrante: Leonardo Marin
Paciente: José Carlos da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 217-A do Código Penal e cumpre pena desde 27.7.2010 na Cadeia Pública da Comarca de Alta Floresta/MT.
Afirma que já cumpriu mais de 30% da pena imposta e que é possuidor de bom comportamento carcerário, inclusive é um dos beneficiados pelo projeto da fundação Nova Chance.
Acrescenta que o favorecido sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco por ser pessoa maior de 60 anos, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Por fim, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e de forma subsidiária pleiteia que seja concedida prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 86968596, pp. 1-7).
Não foram juntados documentos.
É o relato do necessário.
Sabe-se que a concessão de tutela de eficácia imediata em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, que somente poderá ser admitida nas hipóteses de demonstração inequívoca da necessidade e urgência da ordem, bem como de abuso de poder ou de ilegalidade do ato impugnado.
Na hipótese em apreço, contudo, tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de plano, tendo em vista a insuficiência da instrução da ação constitucional.
Como cediço, compete ao impetrante, especialmente tratando-se de advogado, instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no art. 660, § 2o, do Código de Processo Penal.
Na espécie, o impetrante não colacionou ao feito nenhuma documentação relativa ao processo executivo, em especial, a decisão combatida, o que, por certo, impossibilita o exame dos fundamentos expostos por ele para se contrapor à exata fundamentação exarada pela autoridade coatora.
Aliás, da forma como foi instruída a inicial, não é possível saber nem mesmo a situação prisional do paciente.
Logo, diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal nesse momento, indefiro a liminar pleiteada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator